Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONHECIMENTO. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PARA O SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que é possível pedir a suspensão dos efeitos da sentença, nos casos em que sua produção se dá de forma imediata. Todavia, no presente caso, a suspensão seria inócua. A alteração do valor da pensão alimentícia foi mínima e o autor continuará obrigado a prestar alimentos, ou seja, não ensejará qualquer prejuízo durante o curto trâmite do recurso. Preliminar rejeitada.
2. O art. 434 do CPC disciplina que é atribuição das partes instruírem o processo com os documentos comprobatórios de suas alegações. Assim, o autor deve juntar na petição inicial os elementos que demonstrem os fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, o réu, na contestação, deve acostar os documentos que demonstrem os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Entretanto, o art. 435 admite a juntada de documentos, a qualquer tempo, caso se destinem a fazer prova de fato ocorrido após os articulados na petição inicial ou na contestação, o que foi verificado no caso em tela.
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC). No caso, não foi demonstrada a alteração da capacidade econômica do alimentante, de forma que apenas o parâmetro de fixação dos alimentos foi alterado pela decisão recorrida. Uma vez que referido parâmetro não mais subsiste, constitui medida justa e adequada sua alteração para percentual do salário mínimo. A sentença recorrida deve ser reformada para que os alimentos seja fixados com base em percentual do salário mínimo.
4. Recurso conhecido e provido.